Tribunal: TJBA
Processo: 8041348-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041348-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES

AGRAVADO: MANA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A

Advogado(s)
:
EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO QUADRO GERAL DE CREDORES. RESERVA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra decisão da 1ª Vara Empresarial de Salvador que, nos autos da impugnação ao edital de credores de nº 8159276-44.2022.8.05.0001, julgou improcedente a pretensão de reserva de crédito no valor de R$ 228.650,82, oriundo de multas contratuais aplicadas à falida MANÁ ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A.

II. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.101/2005 admite a impugnação ao quadro geral de credores e prevê a possibilidade de reserva de crédito durante a recuperação judicial, conforme disposto em seus arts. 13, 14 e 17.

O crédito impugnado decorre de contrato firmado entre as partes, com comprovação documental das notificações das multas e da atualização dos débitos, indicando a probabilidade do direito alegado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as habilitações retardatárias apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores devem ser processadas pelo mesmo rito das impugnações, permitindo a reserva do valor contestado.

A ausência de reserva de crédito poderia comprometer o resultado útil da impugnação, sendo medida necessária para garantir a efetividade do direito da agravante.

III
. DISPOSITIVO:
Recurso provido
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 13, 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2022; TJ-BA, AI nº 0018596-32.2014.8.05.0000, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, j. 12.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8041348-07.2024.8.05.0000
, figurando como Agravante
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
e como Agravado
MANA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA